Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação de cobrança. Responsabilidade civil do advogado. Prestação de serviços advocatícios. Violação ao dever de prestar contas. Enriquecimento ilícito. Restituição de valores. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença, em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição à parte autora dos valores pagos à ré a título de serviços advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha no cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios e se a apelante deve devolver os valores recebidos.
III. Razões de decidir
3. A relação entre advogado e cliente é regida pela Lei n° 8.906/94, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade civil do advogado é contratual e subjetiva, devendo ser apurada mediante a verificação de dolo ou culpa, nos termos do art. 32 da Lei n. 8.906/94 c/c os arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. A documentação comprova a sucessão de cobranças indevidas e a falha na prestação dos serviços contratados, com intenção de enriquecimento ilícito.
6. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e a apelante não se desincumbiu desse ônus.
7. O sistema jurídico brasileiro fundamenta-se nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que impõem a ambas as partes a obrigação de agir com lealdade e transparência durante a execução contratual.
8. A conduta da apelante configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 884 do Código Civil.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 8.906/94, art. 32 e 34, inciso XXI; Código Civil, arts. 186, 668, 884, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1134889/PE, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, Quarta Turma, j. 23.03.2010; STJ, REsp 539077/MS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, j. 26.04.2005; STJ, REsp 914105/GO, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 09.09.2008.